Tribunal: TJSP
Processo: 2323463-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora. Inconformismo da requerida. Preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.